Tribunal: TJDFT
Processo: 0732742-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732742-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON FERNANDES TEIXEIRA APELADO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 59020289) interposta por GILSON FERNANDES TEIXEIRA em face da sentença (ID 59020287), proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos formulados para condenar a parte Ré a custear o tratamento de infecção fúngica e de reparação por danos morais. A Apelante postula a concessão da gratuidade de justiça em recurso, porém não apresentara documentos suficientes que comprovem a carência alegada. Ademais, a comprovação do recolhimento do preparo leva ao indeferimento do pedido em razão da preclusão lógica, entretanto, não há como verificar se o comprovante ID 59020290 corresponde ao presente processo, dada a ocultação dos dados do processo na guia. Diante do exposto, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, com a comprovação das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4° da RESOLUÇÃO N.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Assim, deverá apresentar declaração do imposto de renda dos últimos três anos, extratos das contas correntes e poupança dos últimos três meses, faturas de cartões de crédito dos últimos três meses e outros documentos que entender necessários. Fica também, desde já, facultado à parte o regular recolhimento do preparo, com a apresentação da guia de recolhimento legível e do respectivo comprovante de preparo, a fim de preencher os pressupostos processuais necessários para o conhecimento do recurso. No mesmo prazo (cinco dias), a parte Apelante deverá se manifestar acerca das questões preliminares suscitadas em contrarrazões. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024 16:55:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador